Tribunal: TJDFT
Processo: 0700066-44.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700066-44.2022.8.07.0018 RECORRENTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE RECORRIDO: CARLOS MARCEL PRATES PEREIRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR FISCAL DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL. RESERVA DE COTAS PARA CANDIDATOS NEGROS OU PARDOS. AVALIAÇÃO DE FENÓTIPO. BANCA EXAMINADORA. 1. A decisão da Comissão de Heteroidentificação, que indeferiu a inclusão do candidato no sistema de cotas para pessoas negras, destoa da prova pericial, sendo sua reforma medida que se impõe. 2. É assegurado ao Poder Judiciário promover o controle de legalidade do ato administrativo praticado por banca examinadora de concurso público, quando houver provas capazes de ilidir a presunção de veracidade e legitimidade. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 2o, parágrafo único, da Lei 12.990/2014, aduzindo não ter presunção absoluta de veracidade a autodeclaração do candidato, salientando a legitimidade da utilização de critérios subsidiários de heteroidentificação para fins de confirmação da condição autodeclarada; c) artigos 489, § 1o, inciso VI, e 927, inciso III, ambos do CPC, porque a decisão resistida teria deixado de aplicar entendimento firmado pela Corte Suprema sem demonstrar a distinção entre o caso concreto a questão tratada no tema 485 do STF; d) artigos 291 e 292, inciso III e § 2o, do Estatuto Processual vigente, afirmando que o órgão colegiado deveria ter observado que o valor atribuído à causa não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão, devendo, em seu entendimento, corrigir o valor da causa de ofício. Assevera que a declaração de nulidade do procedimento de heteroidentificação e seu consequente retorno ao certame, por si só, não implicaria o direito ao recebimento da remuneração do cargo pleiteado. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, indica malferimento aos artigos 2o e 5o, caput, e 37, todos da Constituição Federal, por ofensa aos princípios da separação dos poderes, da isonomia e da legalidade administrativa. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “não procede a arguição de ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os pontos relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (AgInt no REsp n. 2.107.209/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024). Igual sorte colhe o especial lastreado no mencionado vilipêndio ao artigo 2o, parágrafo único, da Lei 12.990/2014. Isso porque, a turma julgadora, decidiu com base nas seguintes assertivas: “no caso dos autos, nota-se uma disparidade entre a autodeclaração do autor como pardo e seu indeferimento pela Comissão de Heteroidentificação do Cebraspe, que não o reconheceu como pardo, sem especificar a qual etnia/raça pertencia. Nesse sentido, apesar da inquestionável deferência que o Poder Judiciário deve ao mérito administrativo, nota-se que as provas nos autos demonstram que o fenótipo do candidato é de pessoa parda, como se observa dos documentos anexos à inicial, reconhecendo que o candidato foi amplamente reconhecido em outros certames (IDs 112550410 e 112550411), além de ter juntado Laudo de Dermatologista (ID 112550400) atestando sua condição de pardo. Não obstante, a prova pericial descrita no Laudo ID 145428214 também reiterou o fenótipo do autor, assim como o parecer do assistente técnico do Distrito Federal, conforme ID 150800612. Nota-se, portanto, que a decisão da Comissão de Heteroidentificação destoa de todo o arcabouço probatório trazido aos autos, sendo sua reforma medida que se impõe” (Id 54437350). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, providência sabidamente incompatível com a via eleita, ante o teor do veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o especial lastreado na indicada contrariedade aos artigos 291, 292, inciso III e § 2o, 489, § 1o, inciso VI, e 927, inciso III, todos do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “a falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o seu conhecimento, a teor da Súmula no 282/STF” (AgInt no AREsp n. 2.090.651/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024). Da mesma forma, não merece ser admitido o recurso extraordinário, com relação à alegada afronta aos artigos 2o, 5o e 37, todos da Constituição Federal, embora tenha o recorrente se desincumbido do ônus referente à arguição de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “é inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. A hipótese atrai a incidência da Súmula 282/STF. Precedentes” (ARE 1344422 ED-AgR, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 23/2/2022). Nesse mesmo sentido: ARE 1358490 ED-AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, DJe de 4/8/2022). Nesse mesmo sentido: ARE 1488568 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 17-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-06-2024 PUBLIC 01-07-2024. Ainda que superado o aludido óbice, também não mereceria ser admitido o apelo extremo, pois o exame da tese recursal, tal como colocada, é medida obstada pelo enunciado 279 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017